Tribunal: TJPA
Processo: 0816024-35.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816024-35.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE DANILO DOS SANTOS FERREIRA

PACIENTE: DAVI SILVA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado com pedido liminar de revogação da prisão preventiva, cuja análise não foi levada ao mérito, limitando-se este à pretensão de trancamento da ação penal sob o fundamento de ausência de justa causa, com base no art. 395, III, do CPP, diante da alegada quebra da cadeia de custódia da prova que embasou a denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o trancamento da ação penal, em sede de Habeas Corpus, diante da alegação de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia, sem a necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Habeas Corpus possui rito célere e cognição sumária, não comportando a análise aprofundada de matéria fático-probatória, especialmente em relação à legalidade da produção de provas.

O trancamento da ação penal é providência excepcional, admitida apenas quando, de plano, verifica-se a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade.

A alegação de quebra da cadeia de custódia, nos termos dos arts. 158-A e seguintes do CPP, exige exame técnico sobre o modo de coleta, preservação e análise das provas, o que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

As teses de nulidade da prova, confusão de condutas entre corréus e ausência de individualização da imputação devem ser discutidas no juízo natural da causa, com observância do contraditório e ampla defesa.

A antecipação da análise da validade das provas nessa via configuraria indevida supressão de instância, sendo a produção, valoração e eventual desentranhamento de provas matéria própria da instrução criminal ou da fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus não é a via adequada para o trancamento da ação penal quando a alegação de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia exige análise fático-probatória.

O trancamento da ação penal por Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas quando se verifica, de plano, a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade.

Questões relativas à validade da prova devem ser analisadas no juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 395, III; 158-A e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 193341/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal, com pedido de liminar, impetrado por José Danilo dos Santos Ferreira, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 24.410, em favor de
DAVI SILVA DA COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da ação penal originária tombada sob o nº 0800804-78.2025.8.14.0070.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 18/02/2025, sendo-lhe imputadas, em tese, a prática dos crimes de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, I, do Código Penal, e de associação criminosa armada, previsto no art. 288, parágrafo único, do mesmo diploma repressivo. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia e, posteriormente, foi mantida por decisão juidicial.

O impetrante sustenta, em resumo, que a segregação cautelar carece de fundamentação concreta, tendo o juízo originário se valido de argumentos genéricos, desprovidos de individualização da conduta do paciente, havendo confusão de sua participação com a dos demais corréus, notadamente Moisés Batista, o qual, embora acusado de maior envolvimento, inclusive com liderança de associação criminosa e porte de arma de fogo, foi beneficiado com liberdade provisória.

Alega, ainda, a existência de constrangimento ilegal, uma vez que a custódia estaria fundada em provas derivadas de extrações de dados de aparelhos celulares e material audiovisual cuja cadeia de custódia não foi preservada, comprometendo sua validade jurídica.

Acrescenta que o feito se encontra em fase de alegações finais, com a instrução processual já encerrada, o que esvaziaria a necessidade da prisão para a conveniência da instrução criminal.

Argumenta, ainda, que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e vínculos familiares, incluindo um filho menor sob sua responsabilidade, e encontra-se em estado de saúde precário, em decorrência de lesões permanentes causadas por disparos de arma de fogo, fato que o tornaria incapaz para o trabalho e incompatível com o regime prisional.

Ao final, requer,
liminarmente
, a revogação da prisão preventiva, com sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP. Subsidiariamente, requer a concessão da liberdade provisória, sem ou com aplicação de medidas cautelares.

No mérito
, postula pelo trancamento da ação penal em curso por ausência de justa causa, com fundamento no artigo 395, III, do CPP, especialmente em virtude da quebra da cadeia de custódia das provas que fundamentam a Denúncia, com o reconhecimento da nulidade insanável da persecução penal.

A liminar foi indeferida, por não se vislumbrar constrangimento ilegal flagrante, tendo sido solicitadas informações à autoridade coatora (ID 29051218).

Em suas informações (ID 29091380), o juízo de origem esclareceu que a prisão preventiva foi decretada e mantida durante audiência de custódia, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, tendo sido considerada a gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo, em plena via pública, circunstâncias que evidenciam a ousadia e periculosidade dos agentes; que a materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos das vítimas e testemunhas, termo de exibição e apreensão, além das imagens do circuito de segurança do estabelecimento; que o reconhecimento fotográfico realizado por DOUGLAS RODRIGUES MAUÊS identificou os autores do crime; que durante a instrução processual, elementos probatórios adicionais reforçaram a necessidade da custódia cautelar.

Esclareceu, também, que o relatório de extração de dados do celular de Matheus Passos da Silva, corréu, revelou possíveis conversas demonstrando detalhado planejamento para a prática do roubo, inclusive com aparente organização para obtenção da arma de fogo utilizada, posto que foram extraídas informações indicando que os acusados planejavam a prática de outros roubos, em especial na cidade de Vila dos Cabanos/Barcarena, revelando possível habitualidade delitiva e periculosidade concreta; bem como informação sobre a existência de um quarto envolvido, ainda não identificado, que seria o mandante do crime e teria determinado que os executores justificassem o roubo pelo não pagamento da chamada "taxa do crime", revelando participação em estrutura criminosa organizada que extorque estabelecimentos comerciais.

No que concerne ao suposto tratamento diferenciado entre os corréus, esclareceu que, durante a instrução, não se obteve elementos concretos para a manutenção da custódia de Moises Batista, considerando que a perícia de seu aparelho celular não foi finalizada e os elementos contra ele permaneciam inconclusos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou conhecimento parcial do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, reputando regular e fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva, não havendo, a seu ver, flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique o provimento da impetração pela via estreita do habeas corpus (ID 29362655).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, friso que o pedido de revogação da prisão preventiva/liberdade provisória foi formulado apenas em sede de liminar, restringindo-se o mérito da presente impetração à solicitação de trancamento da ação penal em curso por ausência de justa causa, com fundamento no artigo 395, III, do CPP, sob fundamento de quebra da cadeia de custódia das provas que fundamentam a Denúncia.

Dito isto, a presente ordem de
Habeas Corpus
não merece ser conhecida.

Embora a impetração preencha formalmente os requisitos legais, verifica-se que o pedido
formulado no mérito — trancamento da ação penal sob alegação de quebra da cadeia de custódia da prova — demanda, inexoravelmente, a análise aprofundada do conjunto fático-probatório, providência manifestamente incompatível com a estreita via do
Habeas Corpus
.

O trancamento de inquérito policial ou de ação penal por meio de
Habeas Corpus
é medida de caráter excepcionalíssimo, justificada apenas quando, de forma inequívoca e sem a necessidade de dilação probatória, se constata a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e de prova da materialidade.

Isso porque, a via do
Habeas Corpus
é marcada por sua cognição sumária, não comportando a análise aprofundada de matéria fático-probatória, tampouco se prestando a substituir recurso próprio.

No caso concreto, as teses defensivas — como a suposta nulidade da prova por violação da cadeia de custódia, a confusão de condutas entre corréus e a ausência de individualização da imputação — não podem ser aferidas de plano, por exigirem cotejo e exame das circunstâncias fáticas do processo de origem, de elementos probatórios e de atos instrutórios, tarefa reservada ao juízo natural da causa.

Aferir se os procedimentos dos arts. 158-A e seguintes do CPP foram observados (como a metodologia de extração dos dados, a geração de
hash
para garantir a integridade, a realização de perícia técnica) exige um exame técnico que transcende os limites do
writ
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DA LEI 8.666/93, ARTIGOS 312 E 297 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADES ALEGADAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA INTERROMPER A AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR.

(...) 3. O habeas corpus não é a via adequada para a análise aprofundada de provas ou para o exame de nulidades que dependem de dilação probatória, devendo essas questões ser discutidas durante a instrução processual. 4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso concreto, considerando que há indícios probatórios suficientes para o prosseguimento da ação penal. 5. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas e de outras nulidades processuais deve ser apurada no âmbito da instrução criminal, com observância do contraditório, não sendo possível o seu reconhecimento na via estreita do habeas corpus. (...).

(STJ - AgRg no RHC: 193341 PA 2024/0036849-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Portanto, a discussão sobre a validade da prova deve ser travada perante o juízo de primeiro grau, que é o foro competente para a produção e a valoração do acervo probatório, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ou, após a sentença, em fase recursal. Tentar antecipar essa análise em sede de
Habeas Corpus
configuraria indevida supressão de instância.

Dessa forma, considero a via eleita inadequada para a análise da validade da prova, posto que não há constrangimento ilegal, atual ou iminente, a ser sanado.

Diante do exposto,
voto no sentido de não conhecer do presente habeas corpus
, por inadequação da via eleita para o exame das questões deduzidas.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 09/10/2025